Tribunal: STF
Processo: ADPF 772
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 



    1. O Partido Socialista Brasileiro (PSB) ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental em face da Resolução n. 126, de 8 de dezembro de 2020, do Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior (GECEX), a qual altera o Anexo II da Resolução da Câmara de Comércio Exterior n. 125/2016, zerando a alíquota de importação de revólveres e pistolas.



    O Relator, em 16 de setembro de 2021, deferiu a medida cautelar pleiteada nas arguições, suspendendo a eficácia da Resolução GECEX n. 126/2020.



    Contra a decisão proferida pelo relator, o Advogado-Geral da União (petição/STF n. 5.104/2021) interpôs agravo interno visando a reconsideração da decisão, ou, subsidiariamente, que fosse levado ao Plenário da Corte para julgamento.



    O exame do referendo na medida cautelar foi iniciado na Sessão Virtual da semana de 5 a 12 de fevereiro de 2021. Após o voto do Relator, pelo referendo da cautelar, julgando prejudicado o exame do agravo interposto, pediu vista dos autos o ministro Luís Roberto Barroso.



    O julgamento foi retomado na Sessão Virtual da semana de 26 de fevereiro a 5 de março de 2021. Após o voto do ministro Barroso, acompanhando o Relator, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes.



    Durante a Sessão Virtual da semana de 17 a 24 de setembro de 2021, o julgamento foi reiniciado. Na sequência do voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o Relator, pedi vista dos autos, a fim de melhor apreciar a controvérsia.



    Neste intervalo, houve a edição da Resolução GECEX n. 318, de 24 de março de 2022 (em vigor a partir de 1º de abril de 2022), que revogou a resolução GECEX n. 126/2020: 



    Art. 3º Ficam revogados os seguintes atos normativos:



    [...]



    XLIII - Resolução Gecex nº 126, de 8 de dezembro de 2020;



     



    Com essa modificação do quadro fático-normativo, cumpre verificar se persiste a controvérsia constitucional, ou se, de outra forma, teria havido prejuízo da arguição. 



    2. A superveniência de fato novo durante julgamento foi disciplinada pelo Código de Processo Civil. Nos termos do art. 933, § 2º, ocorrendo a constatação, enquanto o processo estiver em vista, deve ser remetido ao Relator, a quem caberá determinar o prosseguimento da apreciação:



    Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.



    [...]



    § 2º Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores. 



    3. Assim, ante a possibilidade de prejuízo, remeto os autos desta ADPF n. 772 ao Relator, Sua Excelência o ministro Edson Fachin. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2023. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator